Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708495-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE RAIMUNDA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIRENE RAIMUNDA DE ALMEIDA contra decisão (ID 222368623) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRTO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. Em suas razões (ID 69571598), alega que: 1) a suspensão do cumprimento de sentença compete apenas ao juízo da ação rescisória; 2) não há prejuízo ao erário, pois uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes da execução será pago por precatório ou seguirá o cronograma de pagamento de RPV; 3) na ação rescisória ficou registrado que não estão presentes os elementos necessários para a suspensão do cumprimento de sentença; 4) o valor executado tem caráter alimentar; 5) o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença; 6) os argumentos objeto da ação rescisória não podem ser reexaminados no curso da execução; 7) a rescisória é utilizada como sucedâneo recursal. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo comprovado (ID 69593598). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator